Tribunal: TJSP
Processo: 1500674-98.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500674-
98.2020.8.26.0228, da Comarca de Osasco, em que é apelante DOUGLAS DOS
SANTOS MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-98.2020.8.26.0228 -Voto no 39.272
2
Apelação Criminal no. 1500674-98.2020.8.26.0228
Apelante:
Douglas dos Santos Miranda
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Osasco
Voto no. 39.272
1. Insurge-se o réu Douglas dos Santos Miranda contra a r. sentença1
prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. GISELE DE CASTRO CATAPANO, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 24-A da Lei no.
11.340/06, por quatro vezes, em concurso material, à pena de 1 (um) ano de
detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito.
Propugna a Defensoria Pública, por suas razões2, a absolvição do réu por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a concessão de sursis.
1 Fls. 203/208.
2 Fls. 219/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-98.2020.8.26.0228 -Voto no 39.272
3
Apresentadas contrarrazões3, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, voltado ao não provimento do recurso.
É o relatório.
2. A imputação é de descumprimento, por quatro vezes, de decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Kelen Vergara Duarte.
Consta na denúncia4 que “(...) a vítima namorou o denunciado durante dois
meses e à época dos fatos o casal estava separado há um mês. Ocorre que desde a separação o
denunciado, inconformado, passou a perseguir, ofender e ameaçar a vítima. No dia 30 de
dezembro de 2019, após invadir a casa da vítima, bem como ofendê-la e ameaçá-la de morte,
o denunciado foi preso em flagrante. Em audiência de custódia, foi concedida ao denunciado
a liberdade provisória cumulada com medidas protetivas de urgência (fls. 20/22 dos Autos
digitais no 1503376- 79.2019.8.26.0542), em relação às quais o denunciado saiu
devidamente intimado (fls. 24/27 dos Autos digitais no 1503376-79.2019.8.26.0542). Após a
soltura, o denunciado, ciente de que não poderia se aproximar, tampouco contatar a vítima,
no dia 04 de janeiro de 2020, telefonou 27 (vinte e sete) vezes para a vítima. Em três
ligações, a vítima o atendeu para pedir que ele não mais ligasse. Não satisfeito, na
madrugada do dia 06 de janeiro de 2020 o denunciado foi até a casa da vítima e passou a
tocar a campainha, insistindo em conversar com a mesma. Diante da negativa da vítima, o
denunciado novamente passou realizar diversas chamadas para o telefone da vítima. No dia
08 de janeiro de 2020, no período da manhã, o denunciado foi novamente à casa da vítima e
novamente passou a tocar a campainha insistentemente. A vítima, então, gritou que iria
chamar a polícia e o denunciado saiu do local. Ainda neste mesmo dia, em comportamento
absolutamente paranoico e misógino, por volta das 14h20min, o denunciado foi até o
refeitório do local de trabalho da vítima (Hipermercado Extra). A vítima, ao ver o
denunciado, saiu do local em pânico e acionou o “SOS Mulher”, bem como a Polícia
3 Fls. 230/235.
4 Fls. 55/58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-98.2020.8.26.0228 -Voto no 39.272
4
Militar. Em seguida, a vítima foi ao estacionamento do “Hipermercado Extra” para
encontrar os Policiais, oportunidade em que o denunciado novamente lhe telefonou, de outro
número, dizendo 'será que tem como a gente conversar? Eu te amo, me dá uma chance'. Em
sequência, o denunciado foi detido pelos policiais militares no estacionamento do
Hipermercado e conduzido ao Distrito Policial, onde foi lavrada a prisão em flagrante ante o
descumprimento das medidas protetivas de urgência.”.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolho como razões de decidir, restou induvidoso que o acusado praticou o crime
que lhe é imputado.
A materialidade delitiva ficou comprovada por auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, certidão de intimação do apelante acerca das medidas
protetivas impostas5 e prova oral coligida.
De igual modo, inequívoca é a autoria.
Interrogado na delegacia6, o apelante disse que, embora ciente das medidas
protetivas impostas em favor da vítima, ligou para ela apenas para pedir que ela
retirasse a “queixa” contra ele, e não para reatar o relacionamento.
Em Juízo, confessou parcialmente a prática dos fatos descritos na denúncia.
Disse que após a concessão da medida protetiva, chegou duas vezes a conversar
com a vítima por telefone. No dia 4 de janeiro, embora soubesse da proibição de se
aproximar da ofendida, foi à casa dela e chamou-a, pois queria entender os fatos e
ter com ela um relacionamento amigável. No dia 8 de janeiro, perguntou à vítima se
teria como conversarem e ela pediu que ele fosse ao serviço dela. Ao chegar, mal se
aproximou da ofendida e policiais já o prenderam. Negou que estivesse
descontrolado. Namorou a vítima por dois meses. Não fazia uso de entorpecentes.
5 Fls. 15/16.
6 Fl. 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-98.2020.8.26.0228 -Voto no 39.272
5
Após a concessão das medidas protetivas conversou com a vítima, na maioria das
vezes, pelo telefone fixo de sua casa. Ela também lhe mandava mensagens7.
A prova amealhada, contudo, incrimina sobejamente o acusado.
Na delegacia, a vítima prestou a declaração que deu base à imputação
contida na denúncia.
Ouvida perante a Magistrada, declarou que namorou o acusado por um mês
e depois, por mais quase um mês, tentou ajudá-lo acompanhando-o a reuniões para
tratamento de dependência química. Após o término do relacionamento, o acusado
invadiu sua residência pulando o portão do imóvel. Avisou-o que na próxima vez
chamaria a polícia. Ele ainda pulou mais três vezes, sendo que em uma delas ele
conseguiu adentrar no imóvel e disse que mataria ela e seus filhos. Solicitou a
concessão de medidas protetivas, as quais foram concedidas. Já no dia seguinte ele
a procurou por telefone. No dia 4 de janeiro recebeu diversos telefonemas do
acusado - da casa dele, do celular de outras pessoas -; assim que percebia que era
ele, desligava. Seu celular registrou todas essas ligações e, inclusive, baixou um
aplicativo que possibilitou a gravação das conversas e ameaças. No dia 6 de janeiro
o acusado foi à sua casa e ficava tocando a campainha e chamando-a. Seus filhos
corriam amedrontados. Não o atendeu. No dia 7 de janeiro, o réu novamente foi à
sua casa e depois procurou-a em seu serviço querendo conversar. Acionou a
polícia8.
A seu turno, o policial militar Onofre Aparecido do Nascimento relatou que,
acionado, dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, que o informou que o réu a
estava atormentando. Quando chegou ao local o acusado não se encontrava, mas se
comunicava com a vítima pelo celular. Em seguida, ele surgiu exaltado e disse que
7 Fl. 133.
8 Fl. 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-98.2020.8.26.0228 -Voto no 39.272
6
queria conversar com a ofendida. Ante a medida protetiva concedida em favor da
vítima, deu voz de prisão ao réu. Não sabe dizer se a vítima chegou a chamar o
acusado para ir até o serviço dela9.
Eis os elementos coligidos.
Como se vê, o próprio réu admitiu que sabia da proibição de se aproximar
de sua ex-namorada, bem como de manter com ela qualquer tipo de contato.
Nada obstante, de acordo com os relatos da vítima e do policial militar, ele
ligou diversas vezes para a ofendida, compareceu em frente à residência e no local
de trabalho dela, descumprindo, por quatro vezes, as restrições oriundas das
medidas protetivas concedidas em favor da ofendida em 31 de dezembro de 2019,
ou seja, apenas quatro dias antes do início dos fatos.
É certo, portanto, que tais medidas estavam vigentes quando descumpridas.
Inviável, pois, cogitar-se de absolvição.
3. A reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi fixada em seu mínimo legal, vale dizer, 3 meses de detenção.
Na segunda fase, inalterada a reprimenda, pela ausência de agravantes.
Anote-se que, embora presente a atenuante da confissão espontânea, esta
acertadamente não modificou a reprimenda, eis que as atenuantes não têm o
condão de permitir seja reduzida a pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, nos
termos da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça10.
À míngua de circunstâncias aptas a alterá-la na derradeira etapa, torna-se
definitiva a reprimenda em 3 meses de detenção.
9 Fl. 132.
10 "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500674-98.2020.8.26.0228 -Voto no 39.272
7
Em seguida, pelo concurso material havido, as reprimendas são somadas
quatro vezes -, totalizando definitivamente 1 (um) ano de detenção.
Finalmente, por benéfico, mantenho o regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator